Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700493-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO AURELIO SARAIVA DE MELO, LUCAS RODRIGUES VAZ, ROMARIO CARVALHO MOTTA, KESSY JHONES RAMOS BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Após a publicação de inclusão do presente recurso na pauta de julgamento da 33a Sessão Ordinária Virtual desta 1a Turma Criminal, que ocorrerá entre os dias 14/09/2023 a 21/09/2023, os patronos dos réus/apelantes FRANCISCO AURÉLIO SARAIVA DE MELO e KESSY JHONES RAMOS BRITO, apresentaram renúncia dos poderes que lhes foram outorgados pelas partes (ID 50882385). Assim, necessária a providência preliminar de intimação pessoal dos réus, ora apelantes, para indicarem um novo advogado particular de sua preferência ou, se for o caso, manifestarem interesse em serem patrocinados pela Defensoria Pública. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se os réus, pessoalmente, para, querendo, constituirem novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, ficando cientes de que a sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 1 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator